Tribunal: STF
Processo: HC 257568
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lindomar Pereira dos Anjos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 976549/SC, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LINDOMAR PEREIRA DOS ANJOS, alegando constrangimento ilegal por parte do eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA no habeas corpus n. 5063886- 05.2024.8.24.0000, com acórdão assim ementado (fl. 28):



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PROVIDÊNCIA ACERTADA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO. TRANSPORTE DE 316 KG DE COCAÍNA E 309 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA QUE, NO CONTEXTO DO FLAGRANTE, EVIDENCIAM A PERICULOSIDADE DO PACIENTE E A GRAVIDADE ACENTUADA DOS DELITOS. MOTIVOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM VISTAS À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ILAÇÕES SOBRE PENA E REGIME A SEREM APLICADOS EM CASO DE CONDENAÇÃO QUE NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS INVIÁVEL NO MOMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 6/10/2024, sendo a prisão homologada e posteriormente convertida em preventiva em 7/10/2024, pela prática, em tese, da conduta descrita nos arts. 33, c/c o art. 40, V, e 35, da Lei n. 11.343/2006.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente não possui fundamentação idônea, uma vez que teria sido decretada apenas em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos e do fato de o paciente residir fora do distrito da culpa.



    Alega que os predicados pessoais favoráveis do paciente demonstram sua boa conduta social e inexistência de risco de reiteração delitiva. Afirma que, em caso de condenação, o paciente terá direito a iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando que o fechado, motivo pelo qual a sua segregação antecipada ofende o princípio da homogeneidade.



    Argumenta não ter havido motivação idônea capaz de demonstrar que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes para o caso concreto. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    A liminar foi indeferida (fls. 33-33). O Juízo de primeiro grau apresentou suas informações nas fls. 38-41. O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pela concessão parcial da ordem, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (fls. 44-49).



    É o relatório.



    Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua defesa.



    Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.



    No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau ressaltou o seguinte (fls. 25-26):



    Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, II e III, CPP), a partir das modificações operadas no art. 311 do Código de Processo Penal. Na hipótese, o Ministério Público representou pela prisão preventiva dos conduzidos, em razão de as penas máximas cominadas aos delitos, somadas, superarem 4 (quatro) anos, sob o fundamento da garantia da ordem pública (art. 313, I, do CPP). Na hipótese, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes, extraídos dos elementos de prova constantes do auto de prisão em flagrante, especialmente no boletim de ocorrência, termos de apreensões, auto de constatação e nos depoimentos dos agentes policiais (evento 1, P_FLAGRANTE1, e vídeos 2 e 3), tudo a apontar finalidade comercial da droga, notadamente pela expressiva quantidade – 318.350 grama de cocaína e 308.600 grama de pasta base semelhante à substância conhecida por maconha – a forma que estavam acondicionadas – embalados em tabletes. Inicialmente, no que se refere à alegação de invasão de domicílio, não deve ser reconhecida, já que, segundo se pôde observar, o acesso dos policias ao local da apreensão foi realizada com base em razões fundamentadas de que um crime estava ocorrendo no local. Infere-se que a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima informando sobre o transporte de carga de drogas do Estado do Paraná para Santa Catarina e, ao identificar o caminhão que transportava o entorpecente e monitorar o endereço mencionado, constataram que o material (possivelmente droga) estava sendo descarregado do caminhão e colocado em veículos, o que justificou o ingresso no domicílio, culminando na apreensão de 318.350 grama de cocaína e 308.600 grama de pasta base semelhante à substância conhecida por maconha. “Nesse contexto, a sequência de eventos que culminou na apreensão justifica a dispensa do mandado judicial e autoriza o ingresso imediato da polícia no domicílio alheio” (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5029324-67.2024.8.24.0000, j. 27-06- 2024). Quanto à arguição de incompetência deste juízo em razão da possível origem internacional do material, também não merece prosperar, ao menos por ora, já que ausente qualquer elemento de a droga seja originária de outro país. Assim, superadas as preliminares, passo à análise da situação particular de cada conduzido e necessidade da decretação das prisões. Quanto a Lindomar, embora aparentemente primário (e aqui é necessário dizer que o conduzido é natural e reside no Estado do MS, não havendo informações seguras acerca do seu passado criminal), tenho que está concretamente evidenciado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, pois a quantidade e variedade das substâncias apreendidas e a sua natureza – a cocaína de alto poder destrutivo – demonstram a gravidade não apenas abstrata da conduta como também a concreta, já que tal quantidade de droga poderia chegar a um número bastante expressivo de usuários, destruindo suas vidas, saúde e famílias, estas as mais prejudicadas de todos. Não fosse isso, é natural de estado diverso e aqui não possui qualquer laço ou raiz, sendo ainda possível que utilize sua profissão (motorista de caminhão) para a prática deste tipo de crime. Quanto aos demais conduzidos, observo que WILLIAN DE ABREU, é reincidente específico, já que condenado pela prática do crime de tráfico de drogas na ação penal n. 0004094-15.2019.8.24.0023) e estava cumprindo pena em regime aberto pela prática dos crimes de posse de arma de uso restrito ou equiparada, formação de quadrilha armada e roubo (0000898-47.2010.8.24.0057 - seq. 55.1). Quanto a Jeferson, embora não se tenha encontrado antecedente criminais neste Estado de SC, informou nesta audiência que já foi preso e condenado pelo mesmo delito no estado do Rio Grande do Sul, fato que teria ocorrido no ano de 2020. Todas estas circunstâncias, aliadas ao fato de a droga estar sendo transportada de um Estado para outro, com abrangência nacional, agravam a conduta e exigem maior atenção por parte deste juízo, tudo a recomendar a manutenção da prisão dos conduzidos especialmente para assegurar a ordem pública, esta já tão fragilizada com o crescente aumento da criminalidade, e a aplicação da lei penal. Ademais, ressalto que a conduta é por demais reprovável e que eventual concessão da liberdade traria grande sentimento de impunidade, incentivando outros indivíduos a praticar condutas semelhantes e de grande irresponsabilidade social, por onde concluo que a ordem pública está em risco e que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para conter o aumento da criminalidade. Saliento que eventuais condições favoráveis dos conduzidos não impedem a prisão cautelar, especialmente quando a quantidade e variedade de droga for expressiva o suficiente para afetar a saúde de inúmeros usuários, contribuindo, ainda, para o crescimento da criminalidade atrelada ao tráfico de drogas (AgRg no HC 759372, 5ª Turma, STJ, em 01/12/2022). Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em face de Lindomar Pereira dos Anjos, Jefferson Sergio de Souza e Willian de Abreu, com fundamento nos arts. 313, I, e 312, ambos do CPP.



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar (fl. 16):



    De início, cumpre observar que os delitos imputados ao paciente são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima muito superior a quatro anos de reclusão, de modo a tornar possível a decretação da prisão preventiva a teor do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, aqui compreendido como boas provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, decorre da própria situação de flagrância, tendo em vista a apreensão de 316 kg de cocaína e 309 kg de pasta base de cocaína, sem olvidar dos depoimentos extrajudiciais colhidos e dos laudos de constatação das drogas. O periculum libertatis, aqui traduzido como o perigo oferecido por eventual liberdade do indivíduo, é extraído de fatos concretos que sugerem a periculosidade do paciente, a gravidade acentuada dos delitos e, consequentemente, o risco à ordem pública. Trata-se suposto tráfico interestadual de exorbitante quantidade de cocaína (316kg) e pasta base de cocaína (309kg), droga de alto poder vulnerante e de elevado valor de mercado, em contexto associativo entre os denunciados. A operação de transporte de carga tão valiosa pode sugerir desde o envolvimento com facções criminosas, até mesmo habitualidade e profissionalização do crime. Os elementos em questão, malgrado os argumentos defensivos, demonstram concretamente a gravidade acentuada do delito e exigem a decretação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração delitiva do paciente, especialmente pela quantidade e variedade de substâncias apreendidas, aliada à residência do paciente em outro Estado, o que demonstra a potencial periculosidade do agente apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Com efeito, “(c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 682.732/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Exemplificativamente: [...]. Confiram-se, ainda, as seguintes ementas de julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis: [...].



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Por consequência, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida.



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    1. A concessão da medida liminar, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do Paciente, em razão da ausência dos requisitos legais para sua manutenção; 2. Subsidiariamente, na impossibilidade de revogação da prisão preventiva, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, incluindo, se necessário, o monitoramento eletrônico; 3. No mérito, requer seja confirmada a liminar para o fim de reconhecer o descompasso da decisão combatida com o ordenamento jurídico e entendimento jurisprudencial recente, o que reforça a ausência de elementos aptos a embasar a manutenção da prisão preventiva do Paciente; 4. Por fim, caso este Colendo Tribunal entenda pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, em atenção ao flagrante constrangimento ilegal evidenciado nos autos, requer a concessão da ordem de ofício, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, substituindo-a, se necessário, por medidas cautelares menos gravosas. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 976549/SC (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator